Tribunal: TJSP
Processo: 0031130-33.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recursos da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento fotográfico dos acusados pela vítima em sede policial poucos meses após os fatos. Confirmação do reconhecimento em juízo. Depoimentos firmes dos investigadores de polícia confirmando os procedimentos de investigação que levaram à identificação dos acusados por

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recursos da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento fotográfico dos acusados pela vítima em sede policial poucos meses após os fatos. Confirmação do reconhecimento em juízo. Depoimentos firmes dos investigadores de polícia confirmando os procedimentos de investigação que levaram à identificação dos acusados por fatos semelhantes. Réus confessos.
2. Causa relativa ao concurso de agentes demonstrada. Afastado pleito de reconhecimento da participação de menor importância. Acusado responsável por realizado o transbordo das mercadorias roubadas. Execução do verbo núcleo do tipo. Colaboração para a prática do roubo na condição de autor que afasta as alegações de participação de menor importância.
3. Dosimetria. Reincidência comprovada a qual foi compensada com a confissão espontânea. Concurso de agentes demonstrado. Regime inicial fechado mantido.
4. Recursos a que se negam provimento.